Tribunal: TJPA
Processo: 0807141-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807141-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEIDINALDO DOS ANJOS SENA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MUANÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA INÍCIO ESPONTÂNEO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
O impetrante requer a revogação do mandado de prisão. Ao final, que seja concedida a ordem para determinar o cumprimento da pena em regime semi-aberto harmonizado.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Ilegalidade do mandado de prisão.

III. Razões de decidir

3.
Processo transitado em julgado. Pena de
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semi-aberto.
Paciente se manteve inerte mesmo após intimado pessoalmente para se apresentar espontaneamente para cumprimento de pena. Mandado de prisão expedido corretamente. Ausência de ilegalidade.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus
denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do
mandamus
.

Tese de Julgamento:
transitada em julgado a condenação em regime semi-aberto e frustrado o início do cumprimento da pena pela não apresentação espontânea do paciente devidamente intimado, de rigor a expedição do mandado de prisão.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 791540 MS 2022/0396574-7, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0807141-02.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: CLEIDINALDO DOS ANJOS SENA

IMPETRANTE: PABLO GOMES TAPAJÓS (OAB/PA 25.996)

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MUANÁ-PA

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar
impetrado dia 08.04.2025 em favor de
Cleidinaldo dos Anjos Sena
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná-Pa, nos autos do processo de origem nº 0001142-17.2016.8.14.0033.

O impetrante informa que o paciente respondeu à ação penal por suposto crime de roubo qualificado ocorrido no dia 24.10.2015, sendo proferida sentença condenatória no dia

01.06.2020 que estabeleceu pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semi-aberto.

Informa que, apesar de o paciente ter adotado postura colaborativa durante todo o trâmite processual, foi decretada sua prisão preventiva, estando na iminência de ser privado de sua liberdade, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o que configura claro constrangimento ilegal.

Ademais, ressalta que possui predicados pessoais favoráveis que somados à ausência de riscos concretos à ordem pública, tornam a prisão uma medida desproporcional e desnecessária.

Diante deste cenário, impetrou o presente remédio constitucional em que postula a concessão da ordem de
habeas corpus
preventivo e, ao final, o cumprimento da pena no regime semi-aberto harmonizado.

Acolhida a prevenção (id 26116939) a mim apontada (id 26102800), em análise inicial, indeferi o pedido liminar e determinei fosse oficiado à autoridade coatora para apresentação das informações necessárias.

Em 14.04.2025 as informações foram apresentadas (id 26191425).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (id 26213838).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito da ação mandamental, entendo que não assiste razão à defesa. Explico.

O paciente foi denunciado e condenado pelo crime de roubo
qualificado ocorrido no dia 24.10.2015. A sentença foi proferida no dia 01.06.2020 e estabeleceu pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semi-aberto. O paciente recorreu, porém não obteve êxito. O processo transitou em julgado no dia 12.12.2024, conforme certidão de id 26094346, fl. 109.

Neste ponto, observo que a defesa falta com a verdade e ainda se contradiz quando, no início de sua peça exordial, informa “(...)
decorrente de uma sentença condenatória por crime de roubo,
a qual já transitou em julgado
.”,
entretanto, mais à frente informa:

A prisão do paciente, além de não se justificar pelas circunstâncias do caso, representa uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como ao princípio da presunção de inocência, uma vez que
a execução da pena antes do trânsito em julgado é medida excepcional
, somente cabível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, o que não é o caso.

Continuando, verifico que após o trânsito em julgado foi certificada, em 17.01.2025, a intimação pessoal do réu, ora paciente, da sentença condenatória e determinada sua apresentação espontânea para início do cumprimento da pena, em observância à Resolução 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

Contudo, segundo as informações do Juízo coator, apesar de intimado para cumprimento espontâneo da sentença, permaneceu inerte, ensejando assim a expedição do Mandado de Prisão para cumprimento da pena definitiva, pendente de cumprimento até a presente data.

Ressalto que a Resolução 474/2022 do CNJ trouxe alterações significativas ao art. 23 da Resolução 417/CNJ ao mitigar os efeitos do art. 105 da LEP, que exigia o recolhimento do condenado como condição para a expedição da guia de recolhimento.

Logo, transitada em julgado a condenação em regime semi-aberto e frustrado o início do cumprimento da pena pela não apresentação espontânea do paciente devidamente intimado, de rigor a expedição do mandado de prisão.

Convém esclarecer, ainda, que a imposição do semi-aberto não garante a liberdade imediata, pois o condenado fica recolhido no período noturno, podendo trabalhar durante o dia, se comprovado o trabalho.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste
mandamus
, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2025